Tribunal: TJES
Processo: 5013847-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013847-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ILDA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução de multa diária (astreintes) imposta por descumprimento de ordem judicial para retirada de negativação no SPC/SERASA. O agravante sustentou que o valor da multa, no montante de R$ 238.861,57, geraria enriquecimento ilícito da parte adversa. A recorrida, em contrarrazões, pleiteou a aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente, alegando que a questão já havia sido decidida anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão recursal do agravante caracteriza litigância de má-fé;
(ii) estabelecer se o valor da multa diária (astreintes) deve ser reduzido, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo específico e prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso, uma vez que a interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, má-fé (art. 80, CPC).

A finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo seu valor ser fixado de forma a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

O valor da multa imposta pode ser revisado a qualquer tempo, conforme disposto no art. 537, § 1º, CPC, especialmente quando se torna excessivo ou desproporcional.

A jurisprudência do STJ autoriza a revisão das astreintes, inclusive de ofício, ainda que a matéria já tenha sido apreciada em fase anterior do processo, dada a cláusula rebus sic stantibus aplicável à fixação da multa (AgInt no REsp 1733695/SC).

O valor acumulado da multa de R$ 238.861,57 é considerado excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 30.000,00, suficiente para garantir o cumprimento da obrigação sem acarretar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interposição de recurso previsto em lei não configura litigância de má-fé sem a comprovação de dolo específico e prejuízo efetivo.

O valor das astreintes pode ser revisado a qualquer tempo, quando excessivo ou desproporcional, mesmo que já tenha sido objeto de decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, 81 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.455.010/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013847-82.2023.8.08.0000

AGVTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

AGVD
O
:
ILDA VALES
DOS SANTOS

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
elo
BANCO
SANTANDER BRASIL S.A
.
, uma vez que irresignad
o
com a
decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença concernente ao alegado excesso de execução de multa, pois a matéria já fora apreciada nos autos.

1.
PRETENSÃO FORMULADA
EM CONTRARRAZÕES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Pretende a recorrida a condenação do recorrente ao pagamento de multa vez que sua pretensão recursal caracteriza litigância de má-fé, pois a matéria em questão, qual seja: redução da astreinte, fora discutida e decidida no bojo processual.

Pois bem.

O Código de Processo Civil expressa um rol de hipóteses caracterizadores de litigância de má-fé no artigo 80.

Com isso,
entendo que
a

aludida sanção
pressupõe a demonstração cabal de dolo específico e de prejuízo efetivo causado à parte contrári
a
, o que não restou comprovado
nestes autos.

Oportunamente, trago a baila precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
(AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Desse modo, não
vislumbro que a simples oposição de um recurso legalmente previsto nas hipóteses como litigância de má-fé. Ressalte-se que, de acordo com o que dispõe o denominado "Princípio da Lealdade Processual", as partes têm o dever d
e agir
com ética e honestidade, cabendo ao juiz reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de aplicação das penas cabíveis, na forma do que dispõe o artigo 81, do Código de Processo Civil, o que não vislumbro no caso em tela.

Muito embora a questão atinente as astreintes tenha sido discutida outrora, entendo que não se trata de litigância de má-fé, razão pela qual
rejeito a pretensão de imputar multa em desfavor do recorrente.

É como voto.

2.
M
ÉRITO

O
recorrente pretensão a reforma da decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença concernente ao alegado excesso de execução de multa, pois a matéria já fora apreciada nos autos.

P
ois bem
. A finalidade das astreintes é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação.

E no caso dos autos, foi aplicada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da obrigação imposta ao requerido/agravante para retirar o nome da autora/agravada da negativação junto ao SPC/SERASA.

E
mbora devidamente intimado para que promovesse a remoção da negativação, o agravante descumpriu ordem judicial por 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, perfazendo o montante da multa em valor elevado,
a saber:
R$ 238.861,57 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais, e cinquenta e sete centavos)
. Há de se ressaltar que o agravante não trouxe aos autos qualquer motivo plausível para o descumprimento, alegando somente que o valor geraria enriquecimento ilícito da outra parte.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Adiante, c
onsoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes ”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Convém anotar, inicialmente, ser
iterativa
a
jurisprudênci
a

do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor da
multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial (astreinte
s
)
, previstas no art. 497,
caput
, 499, 500
e
536, caput e § 1º,
todos
do Código de Processo Civil de 2015, pode ser
revisto
a qualquer tempo
(CPC/2015, art. 537, § 1º),
pois é estabelecido sob a
cláusula
rebus sic stantibus
,
de modo que
não enseja
preclusão
,
quiçá a
formação de
coisa julgada
material
.

Nesta linha de intelecção
,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo,
até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto,
ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação
,
mesmo que o feito esteja em
fase de execução ou
cumprimento de sentença
”
(
vide
STJ,
EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021,
Destaquei
).

Com efeito, e ao contrário do entendimento firmado pelo magistrado
a quo
,
tenho que
a matéria relativa à
revisibilidade
das astreintes cominadas não transita em julgado, sendo irrelevante, portanto, que o tema já tenha sido objeto de apreciação na fase de conhecimento, em grau recursal, inclusive.

Superado tal óbice,
quanto ao tema de fundo,
o qual
consiste em saber
se a
execução d
e quantia
decorrente
de multa por descumprimento de ordem judicial (astreinte
s
)
estaria,
então,
conforme
os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em consequência, entendo que o montante de
R$ 238.861,57 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais, e cinquenta e sete centavos),
encontra-se elevado, sendo razoável a sua redução ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que reputo satisfatório, sem importar em enriquecimento ilícito.

Quanto ao tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE. REVISÃO PODE SER PROCEDIDA EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL. ASTREINTE NÃO CONFIGURA MULTA VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador. 2. O artigo 537, § 1º, do CPC, não se limita à multa vincenda, pois a discussão acerca das astreintes revela-se incompatível com a tese de multa vencida.
3. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. AI 5000997-93.2023.8.08.0000. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 07/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ASTREINTES – VALOR EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO A MULTA SE TORNAR INSUFICIENTE OU EXCESSIVA – ARTIGO 537, § 1º, I, DO CPC/2015 – PRETENDIDA REDUÇÃO – CABIMENTO – REDUÇÃO AO VALOR APROXIMADO DA OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A decisão que arbitra as astreintes não faz coisa julgada material, o que torna possível a sua revisão, de ofício ou a requerimento da parte, quando atingir valores exorbitantes, ensejando o enriquecimento sem causa. 2) Tendo sido determinada uma obrigação a ser cumprida, in casu, a exibição pelo agravante do contrato celebrado entre as partes, é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.
3) A despeito da justificativa apresentada do agravante – mero lapso – que não explica o descumprimento da ordem judicial por prazo tão dilatado – fato é que a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, caso o valor consolidado da multa se evidencie excessivo, pode o Juízo, de ofício, reduzir tal montante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, uma vez que as astreintes não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
4) A multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, o valor fixado como dia-multa (R$ 2.000,00) é excessivo e propiciou o alcance de elevada quantia a título de astreintes (R$ 120.000,00). 5) Levando em conta a natureza do direito ora tutelado – exibição de contrato com vistas, ao que tudo, a instruir demanda revisional – e o próprio valor da operação financeira (em torno de R$ 30.000,00), não se deve admitir que as astreintes, cuja finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento. (TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5006376-49.2022.8.08.0000. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 06/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER BAIXA DE RESTRIÇÕES QUE IMPEDEM A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO REQUERIDO VIA CRUCIS ENFRENTADA PELO AUTOR SEM ÊXITO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO ASTREINTES DÚVIDA QUANTO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA NECESSIDADE DE SE ESTABELECER UM TETO PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DATA DA CITAÇÃO HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA (...).
4) A multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005682, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Lado outro
, não se pode levar à mingua a multa fixada para o cumprimento de dada obrigação, pois isso acaba por tornar sem efetividade o instituto das
astreintes
.
Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das
astreintes
, que tem por função obrigar o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

L
ogo,
entendo ser razoável a redução
da multa ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
com o intuito de evitar enriquecimento ilícito.

Portanto,
conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
limitar a multa ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.